Tribunal: STF
Processo: ARE 1350209
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 5, fl. 60):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. PERCENTUAL DE 70,28%. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MODIFICAÇÃO POR ACÓRDÃO DO TCU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    I. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido do autor, objetivando o restabelecimento do percentual de 70,28%, direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado e implantado desde o ano de 1993. A rubrica em questão foi suprimida do contracheque do autor em decorrência do acórdão n° 3294/2008 do Tribunal de Contas da União.



    2. O acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União não pode suprimir um comando judicial transitado em julgado, pois aquele órgão não dispõe de prerrogativa constitucional para rever decisão judicial ou mesmo para suprimir qualquer direito reconhecido pelo Poder Judiciário, sendo certo que a decisão transitada em julgado apenas poderá ser modificada via ação rescisória, o que não ocorreu in casu.



    3. Ressalte-se, por outro lado, que a adoção do entendimento em sentido diverso violaria o princípio da segurança jurídica, pois, no caso em tela, o autor percebe a vantagem reconhecida judicialmente há quase quinze anos, sendo desarrazoada uma redução brusca em seu vencimento por um acórdão do Tribunal de Contas que, repise-se, não possui legitimidade para desconstituir decisão proferida pelo Poder Judiciário.



    4. Merece reforma a sentença, para o restabelecimento do montante relativo a 70,28%, invertendo-se os ônus da sucumbência e impondo-se a devolução de todos os valores descontados a tal título, corrigidos monetariamente até à data do ajuizamento da demanda, a partir da qual deverá incidir os juros de mora de 0,5%ao mês, sobre cada parcela devida, sendo certo que a correção monetária deve ser calculada com base no art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, até a data da inscrição do requisitório, quando aplicar-se-á o IPCA-E a partir de então.



    5. Apelação provida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl. 66), foram rejeitados (Vol. 6, fl. 8).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6, fl. 45), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO afirma que o acórdão recorrido, “ao decidir pela decadência do direito da União absorver o percentual de 70,28% com sucessivas reestruturações, afronta o disposto no art. 5° inc. LXIX da CRFB, no artigo 37 caput da CRFB, em hipótese que não se amolda no que dispõe a Súmula n° 636 do STF, contrariando ainda o disposto na súmula n° 473 deste E. Tribunal Supremo, também violou o disposto no artigo 37, § 5º da CRFB” (Vol. 6, fl. 46).



    Aduz que não viola o texto constitucional a exclusão, pelo TCU, em 2008, do percentual de 70,28% incorporados indevidamente aos proventos do autor por decisão judicial transitada em julgado em 1993. 



    Defende a inaplicabilidade do prazo decadencial de 5 anos previsto no artigo 54 da Lei 9784/1999 para a Administração rever ato eivado de inconstitucionalidade.



    O recurso foi obstado na origem aos fundamentos de que (a) “a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa”; (b) incidem as Súmulas 279 e 282 do STF (Vol. 7, fl. 13).



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Vol. 7, fl. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 5, fl. 56):



    “Cuida-se de ação ordinária ajuizada por CARLOS DE OLIVEIRA em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a cessação dos descontos relativos à incorporação de 70,28%, reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, e paga ao servidor desde à década de 90, sendo suprimida apenas em 2008 por conta do Acórdão n° 3294/2008 – TCU.



    [...]



    Merece reforma o julgado recorrido. 



    É importante, inicialmente, ressaltar que esse indexador (70,28%) não deve ser confundido com o chamado PLANO VERÃO. Na implantação desse plano verificou-se o não pagamento de uma parcela da inflação ocorrida no trimestre anterior; assim, enquanto praticavam-se índices de uma inflação do trimestre anterior, no trimestre em curso também havia inflação, ou seja, se em DEZEMBRO/88, JANEIRO e FEVEREIRO/89 foi reposta a inflação de setembro, outubro e novembro/88, quando foi reposta a inflação havida nos meses de DEZEMBRO/88, JANEIRO E FEVEREIRO/89? 



    Seguindo as pegadas de cada plano, sem esquecer a inflação de cada mês, adquirimos a convicção de que não se confundem e são devidos os dois índices - 26,05% e 70,28% - ambos relativos à implantação do PLANO VERÃO e sua continuidade. O embasamento jurídico de ambos são distintos. Do primeiro - 26,05% - decorrente do Decreto-lei n° 2.335/87, é o direito adquirido uma vez que o método de correção salarial abrangia seis meses, três para a sua indenização.



    Para o índice de 70,28%, objeto da presente ação, dois são os fundamentos jurídicos de sua obrigatoriedade, além do direito adquirido, por se encontrar no semestre, período do mecanismo legal, a isonomia com o tratamento autorizado a todos os produtores e empresários que não sofrem qualquer perda com a inflação, ao contrário, ganham por antecipá-la. 



    Na hipótese vertente, não se pode avaliar os exatos termos do acórdão que reconheceu como devido o percentual relativo a 70,28%, equivalente ao montante de R$ 923,89 (novecentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), tendo em vista que o autor não juntou a documentação conforme determinado pelo Juízo, antes informou a impossibilidade de cumpri-lo em virtude de um incêndio ocorrido no prédio do TRT 1ª Região, ocasião em que os autos foram destruídos. 



    Entretanto, a partir da ficha financeira acostada às fls. 202/250, verifica-se que, desde a década de 90, o autor teve a referida vantagem implementada em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, dispensando-se, assim, a cópia do acórdão. Posteriormente, em decorrência do Acórdão n° 3294/2008 - TCU, o referido quantitativo de 70,28% foi suprimido dos vencimentos do autor.



    [...]



    Entretanto, tal entendimento não pode prevalecer, pois não pode um acórdão do Tribunal de Contas da União suprimir a força de uma decisão judicial transitada em julgado, pois aquele não dispõe de prerrogativa constitucional para rever decisão judicial ou mesmo para suprimir qualquer direito reconhecido pelo Poder Judiciário, sendo certo que a decisão judicial transitada em julgado apenas poderá ser modificada via ação rescisória, o que não ocorreu in casu. 



    Deve-se ressaltar, por outro lado, que a adoção do entendimento em sentido diverso viola o princípio da segurança jurídica, pois, no caso em tela, o autor percebe a vantagem reconhecida judicialmente desde 1993, sendo desarrazoado que em 2008, ou seja, quase quinze anos depois, venha a sofrer uma redução tão brusca em seu vencimento por um acórdão do Tribunal de Contas que, repise-se, não possui legitimidade para desconstituir decisão proferida pelo Poder Judiciário.



    Ademais, o tema em questão já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça que, em caso semelhante, entendeu pela ocorrência da decadência do direito da Administração em rever o ato que reconhecia como devido o percentual em tela, verbis: 



    [...]



    Desta forma, a hipótese de supressão da rubrica do contracheque do autor não subsistiria mesmo que a concessão tivesse ocorrido na via administrativa, pois, conforme se depreende do julgado supra, a pretensão da Administração acerca da suspensão do pagamento das vantagens reconhecidas antes da vigência da Lei 9.784/1999, estariam submetidas ao prazo decadencial de 05 anos e, como na hipótese, a implantação da vantagem se deu em 1993, o prazo decadencial já teria transcorrido. 



    Assim, deve ser modificada a sentença recorrida, para o restabelecimento da rubrica relativa aos 70,28% no contracheque do autor, equivalente ao montante de R$ 923,89 (novecentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), devendo a apelada, ainda, se abster de descontar quaisquer valores percebidos pelo autor, que se refira ao aludido percentual. 



    Ante o exposto, dou provimento à apelação, na forma da fundamentação supra, e determino, ainda, a inversão do ônus sucumbencial”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em caso semelhante: ARE 1.350.209, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/11/2021.



    Por último, não houve ataque ao fundamento do acórdão recorrido no ponto em que decidiu que “não pode um acórdão do Tribunal de Contas da União suprimir a força de uma decisão judicial transitada em julgado, pois aquele não dispõe de prerrogativa constitucional para rever decisão judicial ou mesmo para suprimir qualquer direito reconhecido pelo Poder Judiciário”. Incide, na hipótese, a orientação fixada por esta CORTE na Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente